Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.424/2024. DEVER DE DIVULGAÇÃO DOS DADOS REFERENTES AOS RECURSOS OBTIDOS COM MULTAS DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Em exame preliminar para concessão de medida cautelar, diante da Lei Distrital no 7.424/2024 que não cria nem reestrutura órgão, tampouco altera atribuições dos agentes públicos, apenas dispondo sobre o dever de divulgação dos dados referentes aos recursos obtidos com multas de trânsito, não se vê violação à competência privativa do Chefe do Executivo.

2. Na ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar exige a demonstração de bom direito e do risco da demora. Ausentes tais requisitos, indefere-se o pleito cautelar.

3. Cautelar indeferida.